Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704534-90.2018.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ANTONIO ALEXANDRE VILELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Autor, após o julgamento dos Embargos de Declaração Id. 25240099, requer a concessão da tutela provisória, seja pela urgência ou evidência, para a concessão imediata de aposentadoria especial. Não há o que prover em sede recursal. Ocorre que o pedido deve ser direcionado ao Juízo a quo, a quem cabe decidir sobre a possibilidade de cumprimento provisório da sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora